Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708342-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP, FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE, MARCELO PEGORETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A, em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0706037-95.2021.8.07.0001, promovido contra RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – EPP, FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE e MARCELO PEGORETTI. O pronunciamento agravado indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em sua parcela incontroversa, nos seguintes termos (p. 28, ID24239584): “1. Ao contrário do alegado pelo autor, nosso ordenamento jurídico não prevê a fragmentação da coisa julgada, na forma pretendida. A ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: ‘APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)’ (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). ‘DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. (...) O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa. Recurso desprovido.’ (20160710189975APC, Relator: Hector Valverde 1a Turma Cível, DJE: 27/07/2018). 3. Ademais, o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra o caso sob exame. E, nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença somente se viabiliza quando a decisão, embora impugnada por recurso, este não possua efeito suspensivo. 4. Pelo exposto, por ora, aguarde-se o julgamento da apelação.” Nesta sede, o agravante alega que o art. 523 do CPC prevê a possibilidade do cumprimento da parte incontroversa da sentença, ainda que pendente de recurso de apelação sobre outras questões. Sustenta que aludido dispositivo se alinha ao princípio da razoável duração do processo, admitindo a fragmentação da coisa julgada. Acrescenta que o STF também reconhece a possibilidade de coisa julgada parcial. Pede o provimento do agravo, a fim de que seja deferido o cumprimento da parte incontroversa dos pedidos reconhecidos na sentença (ID24239582). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 24239585/24239586). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator